Tribunal: STF
Processo: Rcl 50293
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Edgar Postal contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS no Processo 0000846-55.2011.5.04.0661, por alegado desrespeito ao acórdão que julgou a ADC 58/DF.



    Narra que



    “[os] reclamantes Alexandrina Martins Viana Bonato, Simone Juliana Placotnik, Karine Rodrigues Saldanha, Evonir Hahn, Juliana Godoi Quiriz e Gissele Lamaison Vieira moveram a ação trabalhista de nº 0000846-55.2011.5.04.0661 em face das empresas Painelplac Industrial Ltda. e Arlindo Postal Ind. de Compensados Ltda. Julgada procedente a ação trabalhista e sem o recebimento do crédito apurado na fase de execução, eis que as empresas não recorreram da sentença, houve a desconsideração da personalidade jurídica das empresas reclamadas, sendo incluído o requerente Edgar Postal no polo passivo por ter sido sócio da empresa Arlindo Postal Ind. de Compensados Ltda.



    Depois de citado, o requerente opôs embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes. Interposto o respectivo recurso, a decisão foi confirmada pelas instâncias superiores daquela Justiça especializada, sendo que as partes foram intimadas do retorno dos autos no corrente ano. Antes do retorno dos autos, as reclamantes Juliana Godoi Quiriz e Gissele Lamaison Vieira firmaram acordo do seu crédito, restando pendente de pagamento os valores originados dos outros quatro (4) reclamantes.



    Então foram transferidos créditos da venda de um imóvel que ocorreu em outra reclamatória trabalhista para serem compensados na reclamatória ora recorrida. Com a intimação da decisão que determinou a compensação dos valores advindos, o requerente Edgar requereu que fossem ajustados os critérios de cálculo que apuraram o valor devido na reclamatória na forma do item ‘9’ da ADC nº 58 do STF (IPCA-E, na fase pré-processual, e Taxa Selic (juros e correção monetária), na fase judicial), eis que a sentença condenatória da reclamatória estabeleceu que devem ser aplicados na apuração dos valores correção monetária e juros na forma da lei.



    Quantos aos juros e correção monetária, a sentença condenatória estabeleceu apenas que: ‘Aos valores serão acrescidos correção monetária e juros, na forma da lei’. Posteriormente, na decisão que determinou a elaboração do cálculo de liquidação, o Julgador monocrático proferiu a seguinte decisão: ‘a atualização monetária dos créditos trabalhistas observará o entendimento consubstanciado nas Súmulas 21 do TRT da 4ª Região’[...] ” (págs. 2-3 da petição inicial).



    Argumenta que



    “[...] a sentença condenatória não previu expressamente os parâmetros dos critérios de cálculo a serem adotados, estabelecendo a aplicação de ‘critérios legais’ genéricos. E o despacho que determinou a realização do cálculo estabeleceu que devem ser obedecidos os critérios adotados pelo Tribunal do Trabalho da 4ª Região (TR e Juros de 1% ao mês). Assim, incide o item 9 da Ementa da ADC nº 58:



    ‘Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’ ” (pág. 3 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



    “a) deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando que seja adequado o critério de atualização do débito na ação trabalhista nº 0000846-55.2011.5.04.0661 ao entendimento firmando por esta egrégia Corte na ADC nº 58, aplicando o IPCA-E na fase pré-processual e Taxa Selic (juros e correção monetária), na fase judicial, expedindo-se ofício com urgência para a 4ª Vara do Trabalho de Passo Fundo para que cumpra a determinação;



    b) Requer, por conseguinte, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, tornando definitiva a liminar pleiteada, para reformar a decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de Passo Fundo na ação trabalhista nº 0000846-55.2011.5.04.0661, para que seja aplicado em definitivo o IPCA-E na fase pré-processual e Taxa Selic (juros e correção monetária), na fase judicial” (pág. 11 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que a reclamação está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único; e 160, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, entendo que a demanda não merece prosperar.



    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do CPC/2015.



    No julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021, relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou o seguinte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (grifei).



    Nesse contexto, passo à análise do caso concreto.



    Do exame dos autos, verifico que a sentença trabalhista, prolatada em 30/8/2012, fixou correção monetária e juros na forma da lei (pág. 12 do documento eletrônico 4). Esse é o fato que embasa o pedido de incidência da modulação de efeitos prevista na decisão desta Suprema Corte ao julgar a ADC 58/DF.



    Ocorre que o Juízo de origem, ao examinar a pretensão do ora reclamante, consignou o seguinte:



    “Vistos.



    O executado requer a adequação dos cálculos da dívida executada aos critérios definidos pelo julgamento da ADC 58 para utilização do IPCA-E, na fase pré-processual, e pela taxa Selic (incluindo juros e correção), na fase judicial.



    Entretanto, no caso em questão há coisa julgada a ser observada conforme modulação da decisão proferida na ADC 58 pelo STF, verbis:



    Os cálculos de liquidação foram homologados em 30/08/2013, sem nenhuma oposição em relação aos critérios de correção monetária conforme se constata da sentença, juntada no ID. B5f4443a (fls. 36-41), que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo executado Edgar Postal, tornando-se definitivos os índices de correção utilizados e ocorrendo a coisa julgada da sentença de liquidação.



    À vista disso, não cabe mais rediscussão do cálculo ou dos critérios de correção (TR, acrescida de juros de 1% a partir do ajuizamento da ação), a cuja sentença de liquidação se operou a coisa julgada, tornando-se imutável e indiscutível a matéria.



    A conclusão do julgamento da ADC 58 e correlatas pelo STF modulou os efeitos da decisão ao entendimento de que são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês [...].



    A matéria em relação aos critérios de correção (TR acrescida de juros de 1% a partir do ajuizamento da ação) se consolidou pela coisa julgada e se encontra prevista na modulação do julgamento da ADC 58 pelo STF.



    […]



    Indefiro o pedido de readequação dos cálculos“ (págs. 1-2 do documento eletrônico 11 – grifei).



    Observo, portanto, que a sentença de liquidação, que homologou os cálculos com a inclusão dos critérios então vigentes de correção monetária e dos juros, foi prolatada na data de 30/8/2013.



    De acordo com a decisão reclamada, não houve recurso em relação a esse capítulo da decisão nem da correção monetária, tampouco dos juros.



    Assim, entendo tratar-se de matéria incontroversa que foi acobertada pela coisa julgada material. 



    Se a execução, no caso concreto, protraiu-se no tempo por quase uma década, inclusive pela necessidade de processar pedido de desconsideração da pessoa jurídica, não podem os detentores de créditos trabalhistas, de caráter alimentar, serem penalizados duplamente. Primeiramente, pela demora no pagamento, que já deveria ter sido efetuado, e agora, pela inesperada invocação de julgado recente do STF sobre um tema que nem sequer era objeto de controvérsia à época da prolação da sentença.



    A modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade tem o propósito de garantir a segurança jurídica das relações já consolidadas pelo tempo. Se por meio de sua aplicação, obtém-se o resultado oposto ao desejado, ela não tem razão de ser.



    No paradigma consolidado no julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal expressamente excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês” (grifei).



    Se a modulação excluiu até mesmo sentenças em geral mais recentes - as que passaram a aplicara o IPCA-E após o STF julgar inconstitucional a aplicação da TR às dívidas da Fazenda Pública (ADI 4.357/DF e Tema 810 da Repercussão Geral)-, tem mais razão de ser ainda a manutenção de sentenças de liquidação transitadas em julgado anteriores a toda essa discussão.



    Essa é a situação dos autos, razão pela qual, mediante uma interpretação teleológica, entendo que é irretocável a compreensão exarada pelo Juízo reclamado.



    Por fim, em reforço a esse entendimento, cabe a menção de decisão monocrática da lavra do Ministro Roberto Barroso, que, em caso análogo ao presente, consignou o seguinte:



    “[...]



    8. No caso em análise, a decisão reclamada manteve a aplicação do índice de correção monetária determinado na fase de liquidação de sentença - TR + 1% - sob o fundamento de que sobre a matéria teria ocorrido a coisa julgada, tendo em vista que não foi questionado pelo reclamante nos Embargos à Execução opostos na sequência. De fato, inexiste no título executivo fixação dos critérios de correção monetária, os quais foram estabelecidos em liquidação de sentença. A homologação dos cálculos ocorreu em decisão proferida em 06.07.2018, antes mesmo da decisão liminar desta Corte que determinou a suspensão dos processos. Em seguida, como consta, ademais, na decisão reclamada, a parte reclamante não suscitou discussão sobre a correção monetária, vindo a fazê-lo apenas por meio de embargos de declaração, os quais ensejaram a decisão reclamada.



    9. Forçoso concluir, portanto, que a discussão sobre a correção monetária feita na origem é anterior à decisão desta Corte acerca do sobrestamento e já estava incontroversa quando sobreveio a decisão na ADC 58, devendo ser aplicada, como o fez a decisão reclamada, a modulação dos efeitos.



    10. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, pois não citada a parte interessada” (Rcl 48.669/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator